Tribunal: TJDFT
Processo: 0716462-27.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME DO ART. 273, §1o-B, I, DO CÓDIGO PENAL. FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA. INGRESSO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE PELA GESTÃO DO ESTABELECIMENTO. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA. CONCURSO FORMAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 - Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pelos crimes do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, e do artigo 273, §1o-B, I, do Código Penal, fixando pena de 5 anos de reclusão em regime semiaberto e 410 dias-multa. A sentença tem como fundamento a apreensão, em fiscalização sanitária, de produtos contendo DMBA, DMAA, DHEA, oxandrolona e sibutramina no escritório do estabelecimento comercial administrado pela acusada. A ré suscita nulidade da busca e apreensão, pede absolvição por ausência de dolo e, subsidiariamente, pleiteia diminuição da pena.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2 - Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade da prova em razão do ingresso de fiscais sanitários em área restrita do estabelecimento; (ii) estabelecer se a materialidade e a autoria dos crimes restam comprovadas; (iii) verificar se a dosimetria deve ser reduzida, especialmente quanto à fração da minorante do tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - O ingresso dos agentes sanitários no escritório do estabelecimento comercial não desrespeita a inviolabilidade domiciliar, pois a fiscalização decorre do poder de polícia administrativo previsto na Lei 6.437/1977. O escritório integra ambiente comercial sujeito à inspeção. A resistência dos funcionários reforça a suspeita já existente e legitima o apoio policial, sem configurar busca ilegal.
4 - As provas demonstram a materialidade por meio de auto de apreensão, laudos químicos e boletim de ocorrência. A autoria emerge dos depoimentos dos fiscais e do reconhecimento de que a ré administrava a loja, possuindo domínio sobre as mercadorias. A tese de recebimento equivocado não se comprova documentalmente, e a quantidade e variedade dos produtos apreendidos são incompatíveis com erro logístico.
5 - O depoimento do fiscal sanitário deve ser considerado como prova idônea, porquanto não mitigado pela defesa. Os relatos são harmônicos e coerentes com os demais elementos probatórios.
6 - O dolo está evidenciado pela ocultação dos produtos em mezanino de acesso restrito e pela resistência ao ato fiscalizatório. A ré informou em sede policial que conferiria os itens posteriormente, reforçando seu domínio sobre o material.
7 - Na dosimetria do crime de tráfico, a pena-base permanece no mínimo legal. O redutor do tráfico privilegiado deve ser mantido na fração de 1/5, pois, ao fundamentar a modulação da fração redutora, o magistrado de origem expressamente destacou a expressiva quantidade e variedade de droga apreendida com a apelante,
8 - Quanto ao crime do art. 273, §1o-B, I, a pena-base permanece adequada no mínimo.
9 - Há concurso formal entre os crimes, pois a conduta de manter em depósito diversas substâncias se dá em contexto único. A unificação das penas com majoração de 1/6 é devida.
10 - A reprimenda final inferior a 4 anos autoriza a fixação do regime inicial aberto, com substituição por penas restritivas de direitos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso não provido.
Dispositivos legais citados: Constituição Federal, art. 5o, XI; Lei 6.437/1977, art. 10, X; Lei 11.343/2006, art. 33, caput e §4o; Código Penal, arts. 59, 70, 273, §1o-B, I, 33, §2o, “c”, e 44; Código de Processo Penal, art. 156, art. 312
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no HC 932.740/GO; TJDFT, Acórdão 1986642; TJDFT, Acórdão 1827944; TJDFT, Acórdão 1986450